Tribunal: TJBA
Processo: 8007134-06.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007134-06.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: LUCAS BORGES SANTANA Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 280, 339 E 660 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento a recurso extraordinário, quanto às matérias submetidas aos Temas 280, 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e inadmitiu o recurso quanto às matérias remanescentes. 2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas, ao argumento de ofensa à inviolabilidade do domicílio, deficiência de fundamentação e violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 280 do STF, há contrariedade entre o acórdão recorrido e o paradigma firmado pela Suprema Corte; (ii) saber se o acórdão recorrido padece de ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, à luz do Tema 339 do STF; e (iii) saber se as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configuram ofensa direta à Constituição, ou mera ofensa reflexa, nos termos do Tema 660 do STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada deve ser mantida, porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada sob o regime da repercussão geral, o que autoriza a negativa de seguimento do recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 5. No tocante ao Tema 280 do STF, não se verifica desconformidade entre o acórdão recorrido e o paradigma firmado pela Suprema Corte, porquanto o julgado impugnado, à luz da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, assentou que a abordagem policial ocorreu em via pública. Nesse contexto, a decisão agravada apenas reconheceu a ausência de contrariedade à orientação vinculante do STF, sendo inviável, na via extraordinária, a rediscussão das premissas fáticas adotadas no julgamento de origem. 6. Também não procede a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Nos termos do Tema 339 do STF, a exigência constitucional de motivação é satisfeita quando a decisão expõe, ainda que sucintamente, as razões de convencimento, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações da parte. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente. 7. A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não se apresenta de forma direta, mas reflexa, pois sua análise depende da interpretação de normas infraconstitucionais e da revisão da valoração probatória. Correta, assim, a incidência do Tema 660 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Mantém-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário quando o acórdão recorrido não contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 2. No tocante ao Tema 280 do STF, a ausência de contrariedade entre o acórdão recorrido e o paradigma vinculante afasta a pretensão recursal, sendo inviável, na via extraordinária, o reexame das premissas fáticas do julgado. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, sem necessidade de enfrentar pormenorizadamente todas as alegações da parte, nos termos do Tema 339 do STF. 4. A alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da revisão da prova, configura ofensa reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE (Tema 339); STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário oriundo da Apelação Criminal n. 8007134-06.2023.8.05.0103, em que figura como Agravante LUCAS BORGES SANTANA e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça